Tribunal: TJDFT
Processo: 0728469-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
D E C I S Ã O Em linha de princípio, filio-me ao entendimento que não basta a mera declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, ser apresentados elementos probatórios que revelem a atual e real condição sócio-econômica do interessado, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. No caso vertente, os extratos bancários não revelam a hipossuficiência econômica dos interessados, uma vez que olvidaram de colacionar aos autos elementos mais robustos (como lista de patrimônio, declaração de imposto de renda da pessoa jurídica e da pessoa física, balancetes, etc). Ademais, os negócios jurídicos apontados na origem revelam a alta capacidade financeira dos reclamantes. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e intime-se a parte reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora